Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-32.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1008500-32.2023.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrente: CLEISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA
Recorridos: MARCOS PINTO BEZERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ISENÇÃO DEFERIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo a ensejar a redesignação do ato, o que culminou na aplicação dos efeitos da contumácia.
2. Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente e assistida da Defensoria Pública Estadual, sendo isenta do pagamento das custas processuais por ser beneficiada pela Justiça Gratuita.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008500-32.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 006.829.561-80 (RECORRENTE), MARCOS PINTO BEZERRA - CPF: 034.491.931-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024